Tribunal: TJDFT
Processo: 0724976-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM PREVENTIVA DE OFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO OU REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL. ILEGALIDADE DA PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONSTATADO. ORDEM CONCEDIDA.
1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do delito previsto no art. 33, §1o, inciso II, da Lei no 11.343/2006, cuja prisão foi convertida, de ofício, em preventiva em sede de audiência de custódia.
2. Com o advento da Lei 13.964/2019, resta vedada a decretação da prisão preventiva de ofício pelo Juízo, inclusive a conversão da prisão em flagrante em preventiva, sem que haja a representação da autoridade policial ou requerimento das partes processuais legitimadas.
3. Verificada a ausência de manifestação pelas partes legitimadas quanto à prisão cautelar do paciente, resta caracterizado o constrangimento ilegal em razão da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, de ofício, pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia.
4. Ordem concedida.